Tribunal: CARF
Processo: 10980.722553/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.722553/2009-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.376 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LEONIDES CAMARGO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/26) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes e Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02) foram reproduzidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/34):
Cientificado em 08/05/2009 (fl. 27), o contribuinte apresentou em 20/05/2009, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 09/18, onde alega que “moro
junto com a Rosa Monteiro a 25 anos como prova esta anexado a identidade das filhas
Vanessa de Fátima Monteiro Camargo e Viviane do Rocio Monteiro Camargo e dos
netos Mateus Camargo e Julia Poliana Camargo Cardoso e Wesley Monteiro Camargo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722553/2009-21
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.376 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722553/2009-21

que está sobre o Conselho Tutelar deu a guarda das crianças a responsável é a Rosa
com quem moramos juntos.”
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DEPENDENTE. NETO. REQUISITOS.
Para que o neto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, seja deduzido como dependente, é
necessário que o contribuinte detenha a sua guarda judicial.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/04/2012 (e-fls. 36), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 07/05/2012 (e-fls. 38/40 e 65/67) contendo os
argumentos transcritos a seguir:
DA IMPUGNAÇÃO
O qual vossa Excelência é a relatora e presidente do processo No 10980.722553/2009-
21
I
Ocorre que está havendo um erro grosseiro da parte da Delegacia da receita Federal do
Brasil, da cobrança injusta à onde o aposentado por invalidez é isento do imposto de
renda na fonte, com rendimentos, e não tributáveis o legislador buscando seguir os
dispositivos supramencionados, introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a lei que
visa conceder isenção do imposto de renda para portadores de moléstia grave.
O dispositivo que veio isentar o contribuinte do pagamento do imposto de renda
encontra-se na Lei 7.713/88.
II
DOS RECURSOS. Peço o cancelamentos de todas aos créditos tributários desde à
minha aposentadoria por invalidez até apresente data de cobrança indevidas e a
retroatividade dos descontos, do passado com juro c correção monetária capitalizada e
atualizada.
III
que seja encaminhada ao conselho administrativo de recursos Fiscais, em Curitiba PR.
Para invalidar os tributos dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Já como reza e da a aplicabilidades da lei 7.713/88 art. 6o inciso xiv, e demais
dispositivos pertinentes em vigor.
Os deferimentos e as demais determinações, o que for necessária ao fiel cumprimentos,
do ora requerido.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.376 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722553/2009-21

Extrai-se do acórdão recorrido que o Colegiado a quo considerou não impugnada
a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e manteve a Dedução Indevida com
Dependentes devido à ausência de requisitos legais, conforme trecho do voto condutor abaixo
reproduzido (e-fls. 53):
Como se verifica claramente, para que o contribuinte possa deduzir o neto como
dependente é necessário que detenha a sua guarda judicial, requisito que o interessado
não alega possuir.
Tendo a legislação pertinente estabelecido a necessidade de Termo de Guarda Judicial
para que o neto possa ser considerado dependente, cabe à esfera administrativa somente
aplicar as normas legais, sem poder apreciar quaisquer outras argüições, pois, a
atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art.
142 do Código Tributário Nacional: [...]
Em seu Recurso Voluntário, o interessado não traz qualquer argumento para
contrapor os fundamentos expostos na decisão de primeira instância, limitando-se a suscitar a
isenção do imposto de renda por ser aposentado e portador de moléstia grave. Verifica-se, ainda,
que essa alegação não foi aventada na fase de Impugnação, não cabendo sua apreciação por este
Colegiado tendo em vista a ocorrência de preclusão.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário
para incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital